Tribunal: TJMT
Processo: 1004445-45.2025.8.11.0015
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1004445-45.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ISABELA KELI FREITAS DA COSTA - CPF: 019.725.092-09 (RECORRENTE), GUSTAVO MIGUEL PEREIRA - CPF: 047.569.611-50 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1004445-45.2025.8.11.0015

RECURSO INOMINADO N.o
1004445-45.2025.8.11.0015

Recorrente:
Isabela Keli Freitas da Costa

Recorrido:
TAM Linhas Aéreas S/A.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR NEGATIVA DE REEMBOLSO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS. PASSAGEM UTILIZADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela parte consumidora em face da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização moral e material em razão da alegada falha na prestação de serviço por negativa de reembolso de bilhete de passagem utilizado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Analisar se houve falha na prestação de serviço e se é devida indenização moral pelo ocorrido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inversão do ônus da prova no âmbito das relações de consumo não exime o consumidor de demonstrar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o que não foi atendido no caso concreto.

A inexistência de prova do dano alegado e a ínfima alteração sofrida impede o reconhecimento de dano moral no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A inversão do ônus da prova no direito do consumidor não dispensa a parte autora de apresentar elementos mínimos que demonstrem a ocorrência do fato constitutivo de seu direito e, no caso concreto, não houve a demonstração.

A ausência de comprovação mínima das alegações afasta o pedido pretendido.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I; Lei no 9.099/1995, artigo 55.

Jurisprudência relevante citada:

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado no 1012854-17.2023.8.11.0003, Segunda Turma Recursal, Relator Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior, julgado em 18 de março de 2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1004445-45.2025.8.11.0015

RECURSO INOMINADO N.o
1004445-45.2025.8.11.0015

Recorrente:
Isabela Keli Freitas da Costa

Recorrido:
TAM Linhas Aéreas S/A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de

Isabela Keli Freitas da Costa.

Ação:
Indenização por Dano Moral e Material.

Origem
: 2o
Juizado Especial de Sinop/MT.

Sentença
(Id
.
318012356
):

julgou improcedentes os pedidos da exordial, sob o fundamento de que não foi comprovada a falha na prestação de serviço.

Recurso Cível Inominado
(Id.
318012357
): requer a reforma da sentença para julgar procedente o pedido de indenização moral.

Contrarrazões:
não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1004445-45.2025.8.11.0015

RECURSO INOMINADO N.o
1004445-45.2025.8.11.0015

Recorrente:
Isabela Keli Freitas da Costa

Recorrido:
TAM Linhas Aéreas S/A.

VOTO

Eminentes Pares:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais proposta por
Isabela Keli Freitas da Costa
em face de
TAM Linhas Aéreas S/A
, sob o fundamento de que houve recusa indevida de reembolso ou remarcação de passagem aérea adquirida na modalidade LATAM FLEX, o que resultou na impossibilidade de participação da autora em concurso público do STJ, frustrando o objetivo da viagem.

Narra a autora que adquiriu bilhetes aéreos junto à requerida para o trecho Sinop/MT – Brasília/DF, com retorno previsto para o dia 01/12/2024, sendo a viagem exclusivamente destinada à realização da prova do concurso público do Superior Tribunal de Justiça, conforme inscrição e comprovantes juntados aos autos.

Afirma que, após a publicação do edital com data e horário da prova, verificou a existência de conflito entre o horário da prova e o voo de retorno, razão pela qual buscou esclarecimentos no balcão da companhia aérea, tendo sido informada que o reembolso deveria ser solicitado ao chegar em Brasília.

Aduz que, ao desembarcar na capital brasileira e procurar atendimento, foi surpreendida com a recusa do reembolso, sob a justificativa de que o benefício LATAM FLEX não se aplicaria ao seu caso, por envolver voo com conexão.

Em virtude da negativa, a autora não conseguiu adquirir novo bilhete para o retorno em tempo hábil, vindo a perder a oportunidade de realizar o concurso.

A empresa ré, por sua vez, sustentou a regularidade da negativa, alegando que a tarifa LATAN FLEX possuía condições contratuais expressas, segundo as quais o reembolso ou remarcação só seriam possíveis até o horário do voo, mediante pagamento de taxa e diferença tarifária, limitado à rota Sinop–Brasília.

A companhia aérea sustenta a ausência de qualquer prova documental de tentativa tempestiva de remarcação, tampouco da suposta orientação verbal atribuída ao seu funcionário.

Note-se que apesar da relação aqui apresentada ser tipicamente consumerista, com aplicação das disposições do código de defesa do consumidor, a inversão do ônus da prova, não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente o que alega a teor do artigo 373, I do código de processo civil, o que foi atendido no caso concreto.

Neste mesmo sentido é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, vejamos:

“RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. OSCILAÇÕES NO FORNECIMENTO DE
ENERGIA

ELÉTRICA
. VÍDEO QUE APONTA POSSÍVEL INTERFERÊNCIA DE INSTALAÇÕES EFETUADAS PELA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A regra da inversão do
ônus
da
prova
em favor do consumidor não é absoluta, devendo ele,
minimamente
, provar os fatos constitutivos de seu direito, em atenção ao artigo 373, inciso I, do CPC.

2. Ausência de protocolos na data informada das oscilações (30/01/2023); de abertura de processo administrativo de ressarcimento e de laudo a amparar a alegação de que houve
queima
de
aparelhos

elétricos
.
3. Vídeo de visita do eletricista particular aponta que a fiação vinda do portão poderia estar afetando a
energia
que transpassa pelo medidor.

4. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1012854-17.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 18/03/2024, Publicado no DJE 22/03/2024)”

No caso em comento, a ausência de comprovação do requisito contratual essencial para o exercício do direito de reembolso ou alteração da passagem, isto é, a solicitação prévia dentro do prazo e forma previstos, afasta a pretensão de exercício do direito vindicado.

Vejamos a previsão apresentada no informativo da contratação realizada pela parte recorrente:

Não foi apresentado no autos comprovação de que a autora solicitou o reembolso de forma tempestiva e específica para o trecho Sinop-Brasília.

Foi juntado aos autos apenas um email, o qual foi enviado no dia 01/12/2024, entretanto, não é possível verificar qual foi o atendimento solicitado pela autora, senão vejamos:

Ademais, é fato incontroverso que a autora embarcou no voo realizado no dia 01/12/2024, logo, não há que se falar em reembolso pelo serviço adquirido.

Não se olvide, ainda, que não há nos autos prova de tentativa de alteração da passagem, logo, não restou configurada a falha na prestação de serviço por parte da requerida.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025